Tribunal: TJSP
Processo: 1006403-41.2025.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Direito processual penal. Apelação. Indeferimento de pedido de instauração de inquérito policial. Impossibilidade de intervenção judicial por violação ao sistema acusatório. Desprovimento.

I – CASO EM EXAME
1 – A pretensão recursal consiste na reforma da decisão que indeferiu a instauração de inquérito policial.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2 – A controvérsia paira sobre a possibilidade

Ementa:
Direito processual penal. Apelação. Indeferimento de pedido de instauração de inquérito policial. Impossibilidade de intervenção judicial por violação ao sistema acusatório. Desprovimento.

I – CASO EM EXAME
1 – A pretensão recursal consiste na reforma da decisão que indeferiu a instauração de inquérito policial.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2 – A controvérsia paira sobre a possibilidade de o juízo a quo determinar a instauração de inquérito policial em crime de ação penal pública condicionada à representação.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3 – A Constituição Federal adotou o sistema acusatório, razão pela qual a atuação do magistrado deve se restringir à função de julgador, sendo vedado ao juízo requisitar a instauração de inquérito policial, ainda que com base no art. 5o, II, do CPP.
4 – A veiculação da notícia de fato perante a autoridade policial ou Ministério Público deve ser providenciada pela própria requerente sem a ingerência do Poder Judiciário.

IV – DISPOSITIVO E TESE
5 – Recurso desprovido. Mantida a extinção do feito sem resolução do mérito. É incabível ao Poder Judiciário determinar, de ofício, a instauração de inquérito policial, sob pena de violação ao sistema acusatório.